Tribunal: STF
Processo: HC 212971
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO NO STJ. PREVENÇÃO. DESPACHO: IRRECORRIBILIDADE. REPERCUSSÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que a controvérsia alusiva à distribuição de processos nos Tribunais, por prevenção, não repercute no âmbito da liberdade de ir e vir do cidadão.



    3. O despacho pelo qual se define competência por prevenção é irrecorrível. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.